Tribunal: TJSP
Processo: 1072107-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE FERNANDO CEDEÑO DE BARROS, são embargados MARCO
ANTÔNIO BELDI, MARIA TERESA BELDI DE SOUZA e ANTÔNIO
ROBERTO BELDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18648ms
2
Embargos de Declaração no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (4a Vara da Família e Sucessões do Foro
Central)
Embargante: José Fernando Cedeño de Barros
Embargados: Antônio Roberto Beldi e Outros
Voto no 18.648
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Omissão não configurada. Embargos de declaração
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v.
Acórdão, com fins de prequestionamento, que deu provimento à
apelação para anular a sentença, determinando a reabertura da instrução
probatória.
Inconformado, defende o embargante a utilização da
perícia contábil produzida nos autos do processo no
1138033-85.2016.8.26.0100, como prova emprestada, omisso o
pronunciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18648ms
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso, verifica-se o nítido inconformismo da parte
embargante, que busca a alteração do julgado.
O v. Acórdão foi claro ao examinar a questão
suscitada pelo embargante:
“Os herdeiros impugnantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa,
decorrente do indeferimento da produção da
perícia técnica, ao contrário do que se deu nos
autos de no 1138033-85.2016.8.26.0100, nos
quais o recorrido prestou contas referentes ao
período que vai de 28 de março de 2016 a 16
de dezembro de 2016.
Pois bem.
A sentença proferida no âmbito da prestação
de contas apurará o saldo devido pela parte
autora ou ré e constituirá título executivo
judicial, como expressamente dispõe o artigo
552 do Código de Processo Civil. (...).
Diante dessa característica, destacada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18648ms
4
importância da perícia contábil em ação de
prestação de contas, que exige análise técnica
dos cálculos apresentados pela parte, com
verificação
das
receitas,
despesas
e
investimentos administrados em nome de
terceiro,
embasados
em
documentos
comprobatórios, possibilitando que o juízo se
certifique da regularidade das contas e
reconheça a existência de crédito/débito em
favor das partes, se o caso.
Na espécie, embora o autor tenha juntado
planilhas indicando as receitas e despesas da
empresa administrada, e o contador judicial
tenha constatado a exatidão aritmética das
contas prestadas, não foi produzida perícia
contábil, prova essencial para o julgamento do
pedido, para apurar origem e exatidão dos
lançamentos contábeis.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, não
há como se reconhecer a correção das contas,
limitando-se
a
afastar
a
impugnação
apresentada pelos apelantes sob o argumento
de que repetem as teses trazidas nos autos de
no 1138033-85.2016.8.26.0100. Naqueles autos
foi realizada perícia minuciosa, constatando-
se, inclusive, passivo tributário. Tanto assim
que, no julgamento do apelo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18648ms
5
naquela ação, que ocorre nessa mesma data,
as contas resultaram rejeitadas em parte por
esta Turma Julgadora.
O próprio Contador Judicial esclareceu,
inicialmente, que não detinha competência
técnica para avaliação das contas prestadas,
conforme parecer de fl. 202.
Destarte, sem a realização de perícia contábil
sequer é possível concluir pela regularidade
das contas prestadas, considerando a complexidade dos cálculos e a farta
documentação juntada, donde se conclui
incabível o julgamento do processo no estado
em que se encontra.
Desse modo, com razão os apelantes ao
postularem a anulação da sentença para
reabertura da fase instrutória, com produção
de perícia técnica contábil, essencial a apurar
os elementos de liquidez e certeza de que deve
se revestir o título judicial”.
Por certo, cada ação de prestação de contas tem por
objeto período determinado, que não coincide com as demais,
imprestável a prova pericial produzida nos autos do processo no
1138033-85.2016.8.26.0100 para o julgamento desta demanda.
Não se vislumbra, portanto, vício passível de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18648ms
6
A rejeição, portanto, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072107-89.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18648ms
7
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR